Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730578-59.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDER LINS DE FIGUEIREDO DESPACHO Não há pedido liminar para ser apreciado. Intime-se o agravado-credor para apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, art. 1.019, inc. II, do CPC. P. I. Brasília - DF, 28 de julho de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora